Tribunal: STF
Processo: ARE 1502249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 11):



    “Agravo de Instrumento - Ação civil pública - Cumprimento da sentença - Obrigação de fazer consistente em averbação da área de reserva florestal legal (20% do imóvel rural) - Determinação de aplicação das disposições contidas na Lei nº. 12.651/12 (novo Código Florestal) - Obrigação de averbação da reserva legal, na matrícula do imóvel, no Cartório do Registro Imobiliário, que permanece inalterada até a instituição, pelo Governo Federal, do Cadastro Ambiental Rural CAR, pelo governo federal - Alegação, pelos réus, de necessidade de mais prazo para integral adimplemento da obrigação - Inércia que, em princípio, não pode ser atribuída, exclusivamente, aos réus - Medida pecuniária que, em princípio, não atende ao objetivo maior de recuperação ambiental - Afastamento da aplicação da multa e determinação de concessão de prazo suplementar para cumprimento da obrigação - Recurso provido, em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPSF (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o parquet alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “entendeu que o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) possui aplicação imediata ao caso em exame, independentemente da condenação ter ocorrido sob a égide da lei florestal anterior (Lei nº 4.771/65), o que caracteriza afronta direta ao referido dispositivo constitucional” (Doc. 23, fl. 4).



    Narra que “a condenação à recuperação ambiental e à instituição da reserva legal, estabelecida pelo citado acórdão, após a interposição do recurso de agravo de despacho denegatório ao C. Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 11 de dezembro de 2009, sem qualquer modificação da decisão” (fl. 7, Doc. 23).



    Com base nisso, defende que “tendo ocorrido o trânsito em julgado da condenação ainda na vigência da Lei nº 4.771/65, não há como aplicar as regras da Lei nº 12.651/2012 ao caso aqui tratado, como afirmado, por força do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º, caput, da lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro” (fl. 7, Doc. 23).



    Argumenta que “a averbação da reserva legal continua sendo exigível em face dos executados nos termos da Lei nº 4.771/65, mesmo com o início de vigência do atual Código Florestal, haja vista que tal obrigação ambiental foi imposta sob a égide daquela lei, não se aplicando os dispositivos do novo diploma legal ao caso analisado, com o fim de evitar-se qualquer afronta à garantia constitucional da imutabilidade das decisões judiciais acobertadas pela coisa julgada” (fl. 9, Doc. 23).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a aplicação imediata dos dispositivos da Lei 12.651/2012.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que o acórdão possui fundamentação adequada, além do que não ficou evidenciado maltrato à norma constitucional invocada (Doc. 28).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente refutou esse argumento.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 3):



    “2. Repercussão Geral 



    Consoante dispõe o art. 543-A e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, com redação introduzida pela Lei nº 11.418, de 2006, cabe ao recorrente demonstrar em preliminar do recurso a existência de repercussão geral. 



    Cuida a hipótese de questionamento de decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual afirma a aplicação da Lei nº 12.651/2012 mesmo diante de acórdão transitado em julgado na vigência da Lei nº 4.771/65. Com efeito, o v. acórdão recorrido afirma textualmente em sua fundamentação: (…)



    Verifica-se que a decisão guerreada aceita a nova disciplina da Lei nº 12.651, mesmo diante de acórdão transitado em julgado, em processo de cumprimento de sentença. O que se pretende com o presente recurso é, diante da coisa julgada, afastar a aplicação da nova lei por manifesta violação à Constituição Federal, conforme se demonstrará adiante. 



    Na fundamentação do acórdão supramencionado, verificou-se ofensa à garantia constitucional da irretroatividade da lei civil sobre as situações jurídicas consolidadas, tais como a coisa julgada, prevista nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Isso porque o v. acórdão recorrido entendeu que o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) possui aplicação imediata ao caso em exame, independentemente da condenação ter ocorrido sob a égide da lei florestal anterior (Lei nº 4.771/65), o que caracteriza afronta direta ao referido dispositivo constitucional. 



    Portanto, presente a repercussão geral do objeto do presente recurso, representada por “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”, ultrapassando os limites subjetivos da causa, na dicção do art. 543-A, do Código de Processo Civil. 



    Não há, pois, óbice ao conhecimento do presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação dos ora recorridos, com base nos seguintes fundamentos (fls. 8-12, Doc. 11):



    “Recentemente, no dia 05/05/14, foi publicada Instrução Normativa MMA 02, que considerou o CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR implantado em âmbito nacional, abrindo o prazo legal de 01 (um) ano para que os proprietários e possuidores rurais apresentem as informações sobre o imóvel, apontando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente (APPs), das reservas legais, das áreas de uso restrito, das áreas de servidão administrativa e de compensação e das áreas consolidadas, e, também, planta geo-referenciada do terreno, para que possa ser efetivado o respectivo cadastro. 



    (…)



    Importante ressaltar que, na prática, tanto a aprovação do projeto de localização da reserva legal, como a aprovação do reflorestamento, incluídos os tipos de mudas adequados ao local, e, finalmente, o plantio, é um procedimento deveras complexo e demanda prazo razoável para sua formalização.



     Por outro lado, deve ser prestigiada a satisfação da decisão exequenda, na qual está prevista a averbação da área de reserva legal e a recuperação ambiental, objetivo máximo das ações ambientais, em detrimento da simples aplicação da pena de multa diária, que está a atingir o estratosférico valor de R$ 6.483.683,12, como foi feito nos autos, concedendo-se aos réus, ora agravantes, mais uma oportunidade de fazê-lo.



    Afora isso, demonstrado o início do cumprimento da decisão judicial, tendo em vista que a medida pecuniária não atende ao objetivo maior de recuperação ambiental, impõe-se a verificação do que já foi feito pelo executado, ora agravante, bem como a concessão de prazo suplementar para a sua finalização. 



    Em suma, até a instituição, pelo Governo Federal, do Cadastro Ambiental Rural CAR permanece inalterada a obrigação de averbação da reserva legal, na matrícula do imóvel, no Cartório do Registro Imobiliário, e, como o descumprimento da obrigação, até a presente data, não pode ser atribuído, exclusivamente, a inércia dos réus, ora agravantes, impõe-se o afastamento, por enquanto, da imposição da pena multa e a concessão de prazo suplementar para a sua finalização. 



    Deste modo, superada a matéria preliminar, no mérito, de ser afastada a aplicação da pena multa e determinada a concessão, em 1ª. Instância, prazo suplementar para os réus, ora agravantes, cumprirem, na sua integralidade, as obrigações impostas pela v. acórdão exequendo, inclusive a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, mantido, no mais, o r. despacho agravado.” 



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido não dispensou a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, apenas deferiu mais prazo ao executado para implementar a medida, uma vez que o descumprimento da decisão judicial não se deu por inércia exclusivamente do réu.



    Dessa forma, os argumentos do ora recorrente estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Acresça-se que a constitucionalidade da Lei 12.651/2012 foi examinada nas ADI’s 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX.



    Na ADC 42 fixou-se, especificamente quanto à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, a retroatividade, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área. Assim decidiu-se no julgamento paradigma:



    “(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismo para que os órgãos ambientais competente realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal.”



    A questão, assim, diz respeito à aplicação das normas previstas na Lei 12.651/2012 em relação a fatos anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.



    A eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC.



    Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.



    Na mesma linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).



    2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.



    3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.889-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito.



    2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC.



    3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.



    4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” (Rcl 58.518-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/9/2023)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012.



    2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.322.337-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente